Tribunal: TJDFT
Processo: 0722026-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722026-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA DONALVES MOREIRA MARQUES AGRAVADO: ALEXSANDER MOREIRA MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora, SILVIA DONALVES MOREIRA MARQUES, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF, que, em ação de interdição do filho da agravante, ALEXSANDER MOREIRA MARQUES (autos no 0704509-52.2023.8.07.0002), declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da comarca compreensiva de Monte Alto/GO. Em suas razões recursais (id 59688917), alega a autora agravante que divide os cuidados do filho com o genitor, que reside em Brazlândia/DF, de forma que o interditando reside com a genitora, em Monte Alto/GO, e com o genitor, em Brazlândia/DF. Sustenta que seu endereço residencial está situado mais próximo de Brazlândia/DF do que de Padre Bernardo/GO, e que é pessoa idosa, com baixa escolaridade e em situação de vulnerabilidade econômica, de modo que teria grande dificuldade em acompanhar o processo em caso de declínio de competência. Argumenta que a Comarca de Padre Bernardo/GO não conta com serviços da Defensoria Pública de Goiás, motivo pelo qual solicitou auxílio da Defensoria Pública do DF em setembro/2023 para que houvesse a interdição de seu filho, concluindo que a manutenção do processo em Brazlândia/DF atende melhor aos interesses do interditando e de sua genitora. Acrescenta que há 6 anos o interditando faz acompanhamento médico regular em Brazlândia/DF, assim como frequenta o Centro de Ensino Especial de Brazlândia/DF há 26 anos, de maneira que os relatórios e a comunicação entre as redes, inclusive quanto à perícia, serão mais efetivos com a permanência da demanda nessa circunscrição. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores do deferimento da antecipação de tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito, uma vez que o interditando está sob os cuidados tanto da genitora quanto do genitor, e que a fixação da competência deve se dar em observância ao seu melhor interesse, além de se tratar de competência meramente territorial. Quanto ao perigo de dano, aduz que a Comarca de Padre Bernardo/GO está situada a 60km da residência das partes, além de não contar com serviços da Defensoria Pública, dificultando o acesso físico e a assistência jurídica. Requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, mantendo-se a tramitação do processo na Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF até julgamento final do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão, a fim de que o feito prossiga na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF. É o relatório. DECIDO. Em primeiro lugar, esclareça-se que Monte Alto/GO constitui distrito judiciário da Comarca de Padre Bernardo/GO. Em segundo lugar, a despeito de o requerimento liminar ter sido de antecipação de tutela recursal, verifica-se que a pretensão da autora agravante se amolda melhor ao contexto da concessão de efeito suspensivo, uma vez que tem por finalidade obstar que a decisão agravada produza imediatamente seus efeitos, com o declínio de competência para processar e julgar a demanda principal. Feitas essas considerações, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo. Isso porque a não concessão do efeito suspensivo pode acarretar a produção de atos potencialmente desnecessários, como a remessa imediata do feito à Comarca de Padre Bernardo/GO, que compreende o distrito judiciário de Monte Alto/GO, antes de o Colegiado apreciar a questão. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de contrarrazões. À Procuradoria de Justiça, considerando que se trata de interesse de incapaz. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora